Tribunal: TJMT
Processo: 1004088-09.2024.8.11.0045
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004088-09.2024.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Cancelamento de Protesto, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[LEANDRO MIGUEL HOFFMANN - CPF: 404.896.471-20 (APELADO), TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.

ENERGIA ELÉTRICA. UNIDADE CONSUMIDORA RURAL. LEITURA PLURIMENSAL. COBRANÇA EXCESSIVA. FALTA DE PROVA TÉCNICA DA REGULARIDADE DO FATURAMENTO. INEXISTÊNCIA PARCIAL DE DÉBITO. REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta em virtude da sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito, na qual o Juiz singular julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarou inexigível cobrança excessiva de energia elétrica em unidade consumidora rural, reconheceu como devido apenas o valor correspondente à média histórica de consumo e condenou a concessionária à restituição simples do indébito e ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão controvertida consiste em: (i) definir a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor; (ii) estabelecer a regularidade da cobrança decorrente de leitura plurimensal; (iii) determinar a existência de falha na prestação do serviço; (iv) verificar a configuração do dano moral e a adequação do valor indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida entre concessionária de energia elétrica e consumidor pessoa física destinatário final do serviço, ainda que o imóvel seja utilizado para atividade econômica acessória.

4. A leitura plurimensal em unidades rurais, embora autorizada pela Resolução ANEEL nº 1.000/2021, não confere presunção absoluta de legitimidade às faturas emitidas, devendo observar critérios técnicos, transparência e compatibilidade com o histórico de consumo da unidade.

5. A concessionária não apresentou laudo técnico, perícia metrológica ou documentação idônea apta a comprovar a regularidade da medição e do faturamento, sendo insuficiente a produção unilateral de ordem de serviço genérica acerca do funcionamento do medidor.

6. O histórico de consumo da unidade consumidora demonstrou média mensal incompatível com a elevação abrupta e desproporcional registrada na fatura impugnada, circunstância que evidencia cobrança abusiva e falha na prestação do serviço.

7. A inscrição do consumidor em cadastro restritivo em razão de débito posteriormente declarado inexigível configura dano moral indenizável, sendo cabível a redução do quantum fixado na origem em observância aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A leitura plurimensal autorizada pela Resolução ANEEL nº 1.000/2021 não afasta o dever da concessionária de comprovar tecnicamente a regularidade da medição e a compatibilidade do consumo faturado com o histórico da unidade consumidora. 2. A ausência de prova técnica idônea acerca da regularidade da medição afasta a presunção de legitimidade da fatura de energia elétrica e caracteriza falha na prestação do serviço. 3. A inscrição indevida do consumidor em cadastro restritivo em razão de débito posteriormente declarado inexigível configura dano moral indenizável.

___________________________

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II; Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, arts. 271, 276 e 288.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMT, Apelação Cível nº 1000095-95.2022.8.11.0022, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, j. 23.09.2025; TJMT, Apelação Cível nº 1000925-87.2023.8.11.0099, Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Helio Nishiyama, j. 11.02.2026; STJ, Tema 1.059.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 4ª Vara Cível de Lucas do Rio Verde/MT nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito n. 1004088-09.2024.8.11.0045 movida por
Leandro Miguel Hoffmann
.

O Juiz
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido, declarou inexigível a fatura de março de 2024, no valor de R$ 22.971,58 (vinte e dois mil, novecentos e setenta e um reais e cinquenta e oito centavos), reconheceu como devido apenas o valor de R$ 6.562,33 (seis mil, quinhentos e sessenta e dois reais e trinta e três centavos), correspondente à média de consumo da unidade consumidora. Ainda condenou a Recorrente a restituir, de forma simples, o valor de R$ 16.409,25 (dezesseis mil, quatrocentos e nove reais e vinte e cinco centavos) e ao pagamento de dano moral no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

A Apelante sustenta a regularidade da cobrança e afirma que a unidade consumidora rural está submetida ao sistema de leitura plurimensal, razão pela qual as faturas anteriores foram calculadas pela média em virtude da ausência de autoleitura pelo consumidor.

Alega que a fatura contestada refletiu o consumo real acumulado dos meses anteriores, aferido posteriormente em leitura presencial.

Defende ainda que o medidor passou por inspeção e recebeu aprovação, sem indícios de irregularidade, bem como que no local funciona empresa de manutenção de máquinas agrícolas, atividade compatível com elevado consumo de energia.

Argumenta que as faturas têm presunção de legitimidade, que não há prova de falha na medição e que não cabem inversão do ônus da prova.

Alega, por fim, que a cobrança configura exercício regular de direito, e que não há ato ilícito a ensejar reparação por danos morais.

Requer o provimento do Recurso e a improcedência dos pedidos. Subsidiariamente, pleiteia a redução dos danos morais.

Contrarrazões juntada no Id. 367391863.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Ao que ressai dos autos,
Leandro Miguel Hoffmann ajuizou
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação por Danos Morais em desfavor da
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

Na petição inicial, o Autor alegou ser titular da unidade consumidora nº 6/2196864-9, localizada em área rural, e que recebeu fatura referente ao mês de março de 2024 no valor de R$ 22.971,58 (vinte e dois mil, novecentos e setenta e um reais e cinquenta e oito centavos), montante muito superior à sua média de consumo, que era de aproximadamente R$ 6.562,33 (seis mil, quinhentos e sessenta e dois reais e trinta e três centavos), correspondente a 5.794 kWh mensais.

Sustentou que solicitou releitura do medidor à Concessionária, protocolo nº 1929747912, sem êxito. Protocolou ainda impugnação administrativa sob o nº 202761947, e requereu perícia no equipamento de aferição, contudo não obteve resposta.

Afirmou que foi surpreendido com a negativação de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito em razão da fatura excessiva e ficou impossibilitado de obter financiamento bancário junto ao Sicredi para aquisição de insumos agrícolas, por essa razão quitou a fatura contestada.

Requereu a declaração de inexistência do débito, a repetição do indébito em dobro no valor de R$ 45.943,16 (quarenta e cinco mil, novecentos e quarenta e três reais e dezesseis centavos) e indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Citada, a Requerida apresentou contestação e sustentou a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor sob o argumento de que a unidade consumidora seria utilizada para atividade empresarial (oficina de manutenção de máquinas agrícolas). Alegou a regularidade da cobrança, uma vez que se tratava de unidade rural com leitura plurimensal, e que o consumo elevado decorreu do acúmulo de consumo não faturado nos meses de janeiro e fevereiro de 2024, quando o faturamento ocorreu pela média.

Sobreveio sentença, na qual o Juiz singular julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarou a inexistência do débito no valor de R$ 22.971,58 (vinte e dois mil, novecentos e setenta e um reais e cinquenta e oito centavos), reconheceu como devido apenas o valor de R$ 6.562,33 (seis mil, quinhentos e sessenta e dois reais e trinta e três centavos), correspondente à média de consumo da unidade consumidora. Ainda condenou a Concessionária a pagar o valor de R$ 16.409,25 (dezesseis mil, quatrocentos e nove reais e vinte e cinco centavos), a título de restituição simples do indébito e ao pagamento de dano moral na quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Diante da sucumbência recíproca, mas considerando que a parte autora decaiu de parte mínima do pedido, condenou a Requerida ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

Neste ponto reside o inconformismo da Concessionária. Nas suas razões, sustenta que a cobrança é legítima e decorre de acúmulo de consumo dos meses de janeiro e fevereiro de 2024, faturados pela média, conforme Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021. Assegura que o medidor foi devidamente inspecionado e aprovado, conforme Ordem de Serviço nº 213273348.

Ressalta que a unidade consumidora abriga oficina de manutenção de máquinas agrícolas, o que explica o consumo variável e elevado.

Defende a inexistência de ato ilícito e que não houve dano moral, tratando-se de mero aborrecimento.

Desde logo, cumpre esclarecer que a relação jurídica estabelecida entre as partes tem natureza consumerista, razão pela qual não procede a alegação da Recorrente de inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto.

O Autor é pessoa física, e, ainda que funcione oficina de manutenção de máquinas agrícolas no imóvel rural, o titular da unidade consumidora é pessoa natural e destinatário final do serviço de fornecimento de energia elétrica, e não há prova nos autos de constituição formal de pessoa jurídica ou de comercialização da energia.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal reconhece a aplicação do CDC às relações entre concessionária de energia elétrica e consumidor pessoa física, sendo irrelevante a destinação econômica quando o consumidor não repassa ou comercializa o insumo.

Aplica-se, portanto, integralmente o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida entre as partes, com a consequente responsabilidade objetiva prevista no artigo 14 do referido diploma legal e a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, diante da hipossuficiência técnica evidente (art. 6º, VIII, CDC).

É certo que a leitura plurimensal em unidades rurais é admitida pela regulamentação da ANEEL (arts. 271, 276 e 288 da Resolução nº 1.000/2021), constituindo faculdade operacional da Concessionária para regiões de difícil acesso.

Contudo, embora a Resolução ANEEL nº 1.000/2021 autorize a leitura plurimensal em unidades rurais, essa faculdade não confere presunção absoluta de legitimidade às faturas. O procedimento deve observar critérios técnicos objetivos, transparência, documentação adequada e, sobretudo, compatibilidade entre o consumo faturado e o perfil histórico da unidade, sob pena de caracterizar prática abusiva.

Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal:

6. O regime de leitura plurimensal, ainda que autorizado pela ANEEL para áreas rurais, não pode justificar cobranças desproporcionais nem afastar o dever de transparência e a obrigação de refaturar nos casos em que as leituras se mostram incompatíveis com o histórico real de consumo. 7. A conduta da concessionária violou os deveres de boa-fé objetiva, cooperação e transparência, impondo à consumidora ônus processual excessivo e insegurança contratual. (TJMT – Apelação Cível 1000095-95.2022.8.11.0022, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, j. 23/09/2025).

(...) 6. A leitura plurimensal autorizada pela Resolução ANEEL n. 1.000/2021 não confere presunção absoluta de legitimidade às faturas emitidas, devendo o procedimento observar critérios técnicos objetivos, transparência, documentação adequada e compatibilidade entre o consumo faturado e o perfil histórico da unidade. (TJMT – Apelação Cível 1000925-87.2023.8.11.0099, Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Helio Nishiyama, j. 11/02/2026).

(...) 4. A concessionária não comprovou, por meios técnicos idôneos, a legitimidade das cobranças plurimensais, que apresentaram variações anômalas sem justificativa plausível, afastando a presunção de legitimidade das faturas. (...) (TJMT – Apelação Cível 1000607-43.2020.8.11.0024, Juiz Convocado Marcio Aparecido Guedes, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 09/09/2025, DJE 15/09/2025).

Nesse sentido, a falta de laudo técnico, termo de ocorrência e inspeção (TOI), perícia metrológica ou qualquer documento idôneo que demonstre a regularidade da medição afasta a presunção de veracidade das faturas emitidas. A simples afirmação de que incidência do regime de leitura plurimensal, desacompanhada de prova concreta quanto à impossibilidade de leitura mensal, à periodicidade das medições ou à justificativa técnica para o consumo elevado, revela-se insuficiente.

O regime de leitura plurimensal, ainda que autorizado pela ANEEL para áreas rurais, não pode justificar cobranças desproporcionais, tampouco afastar o dever de transparência e a obrigação de refaturar nos casos em que as leituras se mostram incompatíveis com o histórico real de consumo.

Vale esclarecer que a Ordem de Serviço nº 213273348, produzida unilateralmente pela Concessionária, limita-se a atestar genericamente que o medidor "estava funcionando", sem realizar análise técnica aprofundada sobre a regularidade do equipamento ou sobre a compatibilidade do consumo registrado com a carga instalada e a atividade desenvolvida no local.

O Autor solicitou expressamente, tanto na via administrativa (protocolos nº 1929747912 e nº 202761947) quanto na petição inicial, a realização de perícia técnica no medidor. A Concessionária, contudo, quedou-se inerte, recusando-se a submeter o equipamento a exame técnico independente.

Essa omissão é juridicamente relevante. Em demandas nas quais se discute cobranças excessivas de energia elétrica, especialmente em unidades consumidoras rurais, compete à concessionária comprovar, de forma técnica e inequívoca, a regularidade da medição e do faturamento, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, c/c art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

A Apelante sustenta que o consumo elevado em março de 2024 decorre do acúmulo de consumo não faturado nos meses de janeiro e fevereiro de 2024, quando o faturamento teria ocorrido pela média.

Contudo, essa alegação não encontra respaldo no conjunto probatório.

O Autor demonstrou que seu consumo médio mensal era de aproximadamente 5.794 kWh, resultando em faturas na ordem de R$ 6.562,33 (seis mil, quinhentos e sessenta e dois reais e trinta e três centavos). Todavia, na fatura de março de 2024, foi registrado consumo de 20.282 kWh, gerando cobrança de R$ 22.971,58 (vinte e dois mil, novecentos e setenta e um reais e cinquenta e oito centavos), valor quase quatro vezes superior à média histórica.

Ainda que se admita, em tese, que os meses anteriores tenham sido faturados pela média e que o acerto se daria na leitura real de março de 2024, isso não dispensa a Concessionária de comprovar, por meio de prova técnica idônea, que o consumo de 20.282 kWh registrado corresponde ao consumo efetivamente verificado na unidade consumidora.

Em relação à alegação da Apelante de que as leituras confirmadas pela concessionária sempre resultam em valores superiores às faturas calculadas pela média, verifica-se que tal afirmação não encontra respaldo no próprio histórico de consumo da unidade consumidora.

Observa-se, por exemplo, a existência de faturas com leitura efetivamente confirmada que registraram consumos de 6.769 kWh, 4.892 kWh e 6.290 kWh, valores significativamente inferiores ao apurado em março de 2024 (20.282 kWh) e plenamente compatíveis com a média histórica da unidade.

Desse modo, não procede a assertiva de que toda leitura presencial gera, necessariamente, faturamento elevado. Ao contrário, o histórico demonstra que o consumo da unidade, mesmo nos períodos de leitura confirmada pela concessionária, manteve-se em níveis proporcionais ao padrão habitual de consumo, exceto no mês de março de 2024, quando ocorreu elevação abrupta, desproporcional e sem justificativa plausível.

Essa circunstância reforça a conclusão de que a cobrança impugnada não reflete o consumo real da unidade consumidora, evidenciando falha na prestação do serviço.

Diante da inexistência de comprovação técnica da regularidade da medição e da evidente desproporcionalidade entre o consumo histórico e o valor cobrado, conclui-se que a cobrança foi irregular e abusiva.

Com efeito, a Concessionária não se desincumbiu do ônus de demonstrar que o consumo registrado correspondia efetivamente à energia utilizada pelo Autor no período, tampouco justificou adequadamente a razão pela qual o consumo teria excedido a média histórica.

Assim, agiu com acerto o Juiz singular ao declarar a inexistência do débito no valor de R$ 22.971,58 (vinte e dois mil, novecentos e setenta e um reais e cinquenta e oito centavos), referente à fatura de março de 2024, e reconhecer como devido apenas o montante correspondente à média de consumo do Recorrido, no importe de R$ 6.562,33 (seis mil, quinhentos e sessenta e dois reais e trinta e três centavos).

Do mesmo modo, correta a determinação de restituição simples do valor pago indevidamente, no total de R$ 16.409,25 (dezesseis mil, quatrocentos e nove reais e vinte e cinco centavos), uma vez que o pagamento ocorreu voluntariamente, após o ajuizamento da demanda, com a finalidade de viabilizar obtenção de financiamento bancário, sem demonstração de coação por parte da concessionária.

Ademais, a adoção da sistemática de leitura plurimensal tem respaldo regulamentar, circunstância que evidencia hipótese de engano justificável, nos termos do parágrafo único do artigo 42 do CDC.

Relativamente ao dano moral, igualmente merece manutenção a sentença em razão da inscrição de débito posteriormente declarado inexigível, situação apta a atingir a honra e a credibilidade do consumidor.

Neste caso, o Recorrido se viu impedido de obter financiamento bancário necessário para a aquisição de insumos agrícolas, circunstância que ultrapassa o âmbito do mero aborrecimento e configura lesão à dignidade e à honra objetiva do consumidor.

Contudo, o valor fixado em primeira instância, R$ 7.000,00 (sete mil reais), embora não se mostre manifestamente exorbitante, merece ser reduzido para melhor adequação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Considerando as circunstâncias do caso, a gravidade da conduta da Apelante, a capacidade econômica das partes, a inexistência de dolo inequívoco e a função pedagógica da indenização, reduzo o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), montante que se mostra adequado para compensar o dano sofrido e desestimular a reiteração de condutas semelhantes pela Concessionária.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao Recurso de Apelação e reduzo a indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em razão do resultado do julgamento, deixo de majorar os honorários advocatícios, com fundamento no Tema 1.059 do STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2026